Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-36.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003813-36.2019.8.11.0045
AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: REGINALDO SCHULZ
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora